Tribunal: TJES
Processo: 5000262-78.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II
Na hipótese, o Recorrido não restou cientificado acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 5868100 - pág. 03), porquanto o campo “Assinatura do responsável” foi preenchido como “Ausente”, ao passo que o Levantamento da Carga Instalada (Id. 5868100 - pág. 04), bem como o Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 5868100 - pág. 02) e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (Id. 5867474 - págs. 02/08) não ostentam a subscrição do Recorrido.

III.
É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

IV.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

V.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020).

VI.
Não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença objurgada alusivo à condenação por danos morais, tampouco em minoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto o cabimento encontra-se respaldado pela jurisprudência da Corte de Superposição, ao passo que o valor imposto é proporcional para reparar o dano sem configurar enriquecimento ilícito.

VII.
O valor arbitrado na Sentença primitiva a título de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foge da proporcionalidade, haja vista a baixa complexidade da demanda, além de fato de sua tramitação transcorrer exclusivamente através do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, restando imperiosa, portanto, sua minoração para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente à aproximadamente 20% (vinte por cento) do valor da causa.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença
a quo
,
exclusivamente, para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-78.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEOMAR VIEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II.
Na hipótese, o Recorrido não restou cientificado acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 5868100 - pág. 03), porquanto o campo “Assinatura do responsável” foi preenchido como “Ausente”, ao passo que o Levantamento da Carga Instalada (Id. 5868100 - pág. 04), bem como o Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 5868100 - pág. 02) e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (Id. 5867474 - págs. 02/08) não ostentam a subscrição do Recorrido.

III.
É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

IV.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

V.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020).

VI.
Não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença objurgada alusivo à condenação por danos morais, tampouco em minoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto o cabimento encontra-se respaldado pela jurisprudência da Corte de Superposição, ao passo que o valor imposto é proporcional para reparar o dano sem configurar enriquecimento ilícito.

VII.
O valor arbitrado na Sentença primitiva a título de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foge da proporcionalidade, haja vista a baixa complexidade da demanda, além de fato de sua tramitação transcorrer exclusivamente através do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, restando imperiosa, portanto, sua minoração para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente à aproximadamente 20% (vinte por cento) do valor da causa.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença
a quo
,
exclusivamente, para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5868129)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5868113, integralizada no Id. 5868126) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANO MORAL
ajuizada por
LEOMAR VIEIRA GUIMARÃES
, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais, para
“DECLARAR a inexistência do débito objeto do TOI de nº 3434200, devendo dar baixa na restrição existente junto aos órgãos de proteção ao crédito; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente da data do arbitramento, com juros de mora contados da citação”
, condenando a Concessionária Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o procedimento administrativo que ensejou o TOI nº 3434200 transcorreu nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto
“resta comprovada a total ausência de irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixa de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”
;
(II)
“não se vislumbra, in casu, a ocorrência de danos morais, por absoluta falta de mínima comprovação pelo apelado”
, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(III)
o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ultrapassa os limites da proporcionalidade da causa, porquanto representa mais da metade do valor da condenação, devendo ser reduzida ao limite de 20% (vinte por cento) imposto pelo artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em um breve resumo dos fatos mencionados nos autos, observa-se que o Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3434200, alegando falhas de procedimento que resultaram na falta de contraditório e ampla defesa.

Além disso, pleiteia o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do seu nome.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Autor, ora Recorrido, não restou cientificado acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 5868100 - pág. 03),
porquanto o campo “Assinatura do responsável” foi preenchido como “Ausente”
, ao passo que o Levantamento da Carga Instalada (Id. 5868100 - pág. 04), bem como o Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 5868100 - pág. 02) e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (Id. 5867474 - págs. 02/08)
não ostentam a subscrição do Recorrido
.

Com efeito, é lídima a redação do artigo 129, §2º e §5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

Ainda sobre o dispositivo legal citado, vale colacionar sua redação,
in verbis
:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor:

(...)

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve subsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatim
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Em sendo assim, diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

Noutro giro, insta destacar o pacífico entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que
“
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.846.222/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020).

Dessa forma, não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença objurgada alusivo à condenação por danos morais, tampouco em minoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto o cabimento encontra-se respaldado pela jurisprudência da
Corte de Superposição
, ao passo que o valor imposto é proporcional para reparar o dano sem configurar enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, verifica-se que o Juízo primevo arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, no patamar de R$ 2.000,00, por inteligência do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, porquanto valor da causa é muito baixo, correspondente à R$ 6.946,54 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota-se, contudo, que o valor arbitrado na Sentença primitiva foge da proporcionalidade, haja vista a baixa complexidade da demanda, além de fato de sua tramitação transcorrer exclusivamente através do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, restando imperiosa, portanto, sua minoração para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente à aproximadamente 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença
a quo
exclusivamente para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)